Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735561-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705364-19.2023.8.07.0006 (IDs 193797728 e 205491734 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I em desfavor de ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO, BARBARA BEATRIZ LOPES DA SILVA DE MELO CASADO. Em suas razões, o agravante alegou que: (i) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) o título judicial reconheceu a natureza da obrigação como sendo “propter rem” e não a natureza associativa fundamento da decisão impugnada; (iii) o imóvel foi repassado a terceiro o que impõe a sua exclusão do polo passivo. Requereu o deferimento de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão de ID 63393924 determinou a regularização da representação processual. Decisão de ID 63549063 reputou regularizada a representação processual e determinou a comprovação da hipossuficiência alegada. O agravante apresentou manifestação e juntou documentos (ID 63743637). É o relatório. DECIDO. De início, à vista dos extratos bancários e da comprovação de que não declara renda, reputo demonstrada a condição de hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Destaco que o benefício é de natureza pessoal e não se estende a litisconsorte, conforme art. 99, § 6o, do CPC. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre a questão em debate, destaco alguns aspectos específicos para viabilizar a análise da probabilidade ou não do direito ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de ação de cobrança de taxa associativa de manutenção das áreas comuns do empreendimento Alphaville, fundada no art. 10 do Estatuto Social da agravada (ID 157064373 dos autos de origem) e do termo de inscrição e compromisso de Associação (ID 157064376 dos autos de origem). Os réus, o agravado e outra, foram citados e não apresentaram contestação (ID 171009856 dos autos de origem). A sentença de ID 176072260 dos autos de origem condenou os réus ao pagamento do valor constante da planilha, referente às parcelas vencidas entre 15/01/2020 a 15/04/2023, bem como as parcelas vincendas no curso do processo das “despesas condominiais”. Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado naqueles termos (ID 180111530 dos autos de origem). O credor deu início ao cumprimento de sentença no dia 15/12/2023 (ID 182102010 dos autos de origem) Intimados pessoalmente para o pagamento voluntário, os réus, no dia 06/05/2024, compareceram aos autos de origem para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 195787681 dos autos de origem). Defenderam a inexistência de responsabilidade pelo pagamento do débito pelo fato de que houve a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento, ocorrido no dia 15/12/2023 (ID 187221642 dos autos de origem). Alegaram que, considerando a natureza “propter rem” da obrigação, devem ser excluídos do polo passivo. Contudo, é sabido que, nos termos do art. 504, inc. I, do CPC que “Não fazem coisa julgada” “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Além disso, deve-se levar em consideração a boa-fé processual na análise do pedido especificamente delimitado pela petição inicial de condenação ao pagamento da taxa de manutenção de natureza associativa, de modo que a menção na parte dispositiva de que se tratava de taxa condominial, deve ser tratado como erro material passível de correção a qualquer tempo. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito de modificar a os fundamentos da decisão impugnada quanto à natureza pessoal da obrigação associativa expressamente assumida pelo agravante, conforme termo de adesão de ID 157064376 dos autos de origem. Contudo, sob o aspecto temporal, vislumbro a probabilidade de parte do direito alegado. Isso porque, observa-se que, no dia 12/12/2022 (ID 187221642 - Pág. 3 dos autos de origem), foi averbado na matrícula do imóvel a constituição da Associação sendo desnecessária a adesão pelos futuros adquirentes, na forma a tese fixada no Tema 492/RG do STF: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (g. n.) Nesse passo, a partir da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário no dia 15/12/2023 o agravante deixou de ser o responsável pelo pagamento das taxas de manutenção da Associação, com automático repasse ao novo proprietário. Quanto ao requisito da urgência, considerando que o credor continua a incluir parcelas associativas ao cumprimento de sentença (ID 208816836 dos autos de origem), reputo demonstrado o requisito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Observe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça apenas ao agravante ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital